Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702030-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLYANNA SAMPAIO BEZERRA AGRAVADO: DANIELE ALVES MACHADO DE OLIVEIRA, STEPHANA ALVES DE OLIVEIRA, CRISTIANE ALVES MACHADO DE OLIVEIRA, LOUISE ALVES MACHADO DE OLIVEIRA, SIMONE ALVES DE OLIVEIRA, BRENDON RAMOS MACHADO DE OLIVEIRA, XENIA MACHADO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE ARQUIMEDES MACHADO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Pollyana Sampaio Bezerra pretende a reforma do pronunciamento judicial proferido pelo MM. Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que, em sede de inventário e partilha, manteve o sobrestamento do curso do processo. Para tanto, informa que é credora do espólio de A. M. de O., referente à condenação em honorários sucumbenciais nos autos do processo no 0701924-83.2017.8.07.0019, em trâmite na Vara Cível de Recando das Emas. Expõe que ajuizou ação de habilitação de crédito, autuada sob o no 0708914-81.2021.8.07.0009, em trâmite perante a 1a Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Samambaia, tendo seu pedido sido julgado procedente, para determinar a habilitação do valor de R$ 36.632,08 (trinta e seis mil e seiscentos e trinta e dois reais e oito centavos) nos autos de arrolamento. Acrescenta que este feito encontra-se suspenso em razão da prejudicialidade do reconhecimento de união estável post mortem (autos do processo no 0708706-34.2020.8.07.0009), que, por sua vez, restou julgado improcedente, confirmado por esta Corte de Justiça e se encontra aguardando interposição de eventual recurso especial. Narra que tal sobrestamento deu-se em sede de agravo de instrumento (07020444-47.2021.8.07.0000). Conclui que o decisum atacado é capaz de lhe gerar prejuízo na medida em que terá que aguardar a suspensão do feito a fim de ver seu crédito satisfeito. Pede a imediata concessão da tutela recursal, a fim de afastar a suspensão do feito, tão somente para determinar o pagamento do crédito habilitado, com a expedição de alvará, confirmando-se ao final, com o provimento do recurso. Este Relator determinou a intimação da recorrente para justificar o cabimento do recurso à luz do que preceitua o art. 1.015, do CPC. Em resposta, a agravante asseverou o cabimento do presente agravo de instrumento, pois possui cunho decisório capaz de lhe gerar prejuízo. Reitera o provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Eis o pronunciamento judicial atacado, verbis: “ DESPACHO Conforme se depreende dos autos, a decisão do agravo (id 131709844)é no sentido desobrestamento do curso do processo de inventário e partilha, com isso, os argumentos ora lançados na petição retro deverão aguardar o deslinde de ação pendente de recurso. Ademais, o motivo plausível é por se tratar de questão prejudicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM CURSO. PREJUDICIALIDADE. ART. 313, INCISO V, ALÍNEA “A”, DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. Evidenciado que o eventual reconhecimento da condição de companheira da ora agravante repercutirá diretamente na definição da partilha dos bens deixados pelo inventariado, com quem pode, efetivamente, ter mantido união estável – constituindo, pois, questão prejudicial –, mostra-se correto o sobrestamento do curso do processo de inventário e partilha. 3. Agravo de instrumento provido. Retornem-se os autos à suspensão” (ID no 146736817, dos autos de referência). Como se vê, que o ato judicial ora impugnado possui nítido caráter de despacho, sem cunho decisório – sendo, como tal, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC, circunstância que, per se, já ensejaria o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. No mesmo sentido, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. DESPACHO. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. O despacho que tão somente determina a intimação da parte exequente, para que dê andamento ao feito, não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente incapaz de, por si só, lhe causar qualquer prejuízo, tendo em vista que não determinou a suspensão ou arquivamento do feito. 2. Os despachos são irrecorríveis, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1421787, 07311331820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não é por outro motivo que o despacho de mero expediente, como é o caso dos autos, não foi inserido no rol descrito no art. 1.015, do CPC, que, destaque-se, consoante reiterada jurisprudência, é taxativo. Para além disso, da análise dos autos e em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que o decisum contra o qual efetivamente a agravante se insurge no presente recurso foi proferido em 15.06.22, no agravo de instrumento no 0702044-47.2021.8.07.0000, em julgamento unânime desta 4a Turma Cível (acórdão no 1429892), cuja parte dispositiva se transcreve a seguir, litteris: “À vista do exposto, dou provimento ao presente agravo de instrumento, para, reformando a decisão resistida, determinar que seja mantido o sobrestamento do curso da presente demanda até o julgamento final do processo de reconhecimento de união estável post mortem no 0708706-34.2020.8.07.0000”. O referido acórdão não foi objeto de recurso, tendo transitado em julgado em 18.07.22, ficando, por isso mesmo, precluso. Com efeito, cabe proclamar que o presente agravo de instrumento, que foi interposto contra despacho que sobrestou o feito em cumprimento à determinação judicial exarada em sede de agravo de instrumento com trânsito em julgado, em decisão já alcançada pela preclusão consumativa, é manifestamente inadmissível, impondo-se dele não conhecer, a teor do supracitado dispositivo legal. Sobre o tema, veja-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MERO IMPULSO AO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra viável a interposição de agravo de instrumento cuja pretensão se destina especificamente a impugnar e a modificar condição estabelecida para o prosseguimento do cumprimento de sentença, contida em anterior decisão contra a qual não foi interposto o oportuno recurso tempestivamente. 2. O recurso não pode servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já preclusas. 3. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão 4. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas impulsiona o feito com amparo em determinações constantes de decisões anteriores, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1616662, 07079508120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se, por derradeiro, ser incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a possibilidade de se permitir ao recorrente que emende seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo – caso deste agravo. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator